Tribunal: TJMT
Processo: 1013935-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013935-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ELISMAR DE ARAUJO DOS ANJOS - CPF: 631.304.591-20 (AGRAVANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), ELISMAR DE ARAUJO DOS ANJOS - CPF: 631.304.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. A. D. S. - CPF: 072.525.221-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU MENOR. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. GENITOR DO REQUERENTE COM PARCA RENDA E ENDIVIDADO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO INCISO
LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

2. Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça

3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014).

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por A. A. D. S., representado por Elismar de Araujo dos Anjos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, autos da ação de cobrança no 1000023-34.2020.8.11.0037, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação do agravante para recolher as custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

O Agravante requer a reforma da decisão sob o argumento de que o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido sem observar que é evidente a hipossuficiência da parte recorrente.

Afirma que, “acostou devidamente junto a peça inicial, documentos hábeis para informar que este não possui meios de comprovação de renda, sendo prova de sua condição econômica a Declaração de Pobreza, sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, o bairro de baixa renda onde reside, e, ainda, que a mesmo fora atendido pelo SUS. ” (Id. 48384959, pág. 9).

Defende que, “o benefício da justiça gratuita pode ser concedido, portanto, àqueles que dela necessitam, bastando apenas a simples declaração de pobreza, conforme prevê o § 3o, do art. 99, do CPC/2015.” (Id. 48384959, pág. 11).

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão liminar da decisão interlocutória; no mérito seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada conferindo ao agravante o benefício da justiça gratuita, de forma sucessiva pugna pelo pagamento das custas ao final do processo.

Liminar deferida (Id. 48558954).

Sem contrarrazões (Id. 52592983).

O Ministério Público, no parecer subscrito pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opina pelo provimento do recurso (Id. 56015997).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte agravante atende aos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém,
a
concessão do benefício da justiça gratuita, a meu sentir, é condicionada à efetiva comprovação de que o requerente do benefício não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Assim, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, também entende esta E. Primeira Câmara Cível, no sentido de que
“
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.”
(Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

No caso do concreto, o genitor do agravante comprovou, através do holerite referente ao mês de Maio/2020, que trabalha como operador de máquinas e possui total de rendimentos R$ 3.637,21, com valor líquido
R$ 2.416,55
(Id. 48384964).

Além disso, denota-se do holerite que o genitor do agravante esta pagando empréstimo ao banco Bradesco no importe de R$ 655,05 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos).

Logo, pelos documentos constantes dos autos, verifica-se que o genitor do agravante não que aufere renda elevada, bem como sua situação de endividamento, de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com os custos do processo, motivo pelo qual o deferimento do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
(N.U 1002493-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020). (Destaquei).

Sobre o tema já decidi:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGO DE TERCEIRO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”.

(AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1016256-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUERENTE APOSENTADA COM PARCA RENDA E ENDIVIDADA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 2.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
. 3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido.”
(N.U
1012178-83.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para conceder a parte agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020